Tribunal: TJDFT
Processo: 0729108-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729108-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA TERESA DIAS AGRAVADO: FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FRANCISCA TERESA DIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em ação de arbitramento de alugueis (0713079-45.2019.8.07.0009) ajuizada por FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ora agravante, no seguinte teor: “Revogo a decisão de id. 73929699. Isto porque o modo de realização das audiências é eminentemente virtual, conforme determinado na Portaria Conjunta no 21, de 18/03/20121, do TJDFT, e segundo a Resolução 372, de 12/02/2021, do CNJ, não havendo nenhuma previsão de data para retorno das atividades presenciais, ao revés, a tendência é que as audiências sejam realizadas de modo virtual, mesmo quando a pandemia estiver controlada, já que para sua realização basta um telefone celular e internet, procedimento bastante simples, conforme já explicado às partes. Ademais, tal modalidade vem sendo adotada em todo o TJDFT sem qualquer prejuízo para as partes ou seus advogados, ao revés, há economia e celeridade, homenageando-se o princípio da efetividade da Justiça. O procedimento de oitiva virtual, outrossim, está contemplado também no CPC, inclusive para depoimento pessoal (art. 385, §3o) e colheita de prova oral, (art.453, §1o), inexistindo motivação jurídica ou razoabilidade na conduta da autora em insistir na realização do ato processual na modalidade presencial. Verifico, ademais, que o processo está tramitando desde dezembro de 2019, ou seja, há mais de um ano e meio, e não pode ficar eternamente parado, violando o princípio da razoável duração do processo, apenas porque a autora quer tomar o depoimento pessoal do réu presencialmente. Esse é o recente entendimento do nosso e. TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDECONFERÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DAS CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PANDEMIA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFINIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADES NO CAMPO DAS CONJECTURAS. DECISÃO MANTIDA. 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no tema 988, cabendo analisar caso a caso a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no apelo. 2. Não se aplica aos autos eletrônicos a regra estabelecida no art. 1.017, I, do CPC. 3. O acesso aos autos eletrônicos que correm em segredo de justiça somente é liberado pelo órgão julgador, momento em que se inicia o prazo para juntada de contrarrazões, pois, antes, a parte agravada sequer visualizava as peças que instruem o recurso. 4. A decisão agravada, apesar de sucinta, encontra-se fundamentada em regramento específico deste tribunal sobre a realização de atos judiciais durante a pandemia do COVID-19, o que basta para o indeferimento do pedido de realização de audiência presencial. 5. O procedimento de oitiva na modalidade virtual está contemplado no CPC de 2015 e encontra previsão tanto para o depoimento pessoal (art. 385, § 3o), como para a colheita de prova oral (art. 453, § 1o), o que traz, em tese, grande economia e celeridade ao feito na origem, eis que as testemunhas arroladas pelas partes residem todas fora do Distrito Federal, ensejando a expedição de carta precatória para o Estado de São Paulo e carta rogatória para oitiva daquela que reside na França. 6. A relutância da parte requerida, ora agravante, bem como as desconfianças que lista quanto à lisura do procedimento, não mais encontra eco nas circunstâncias atuais, em que a persistência da situação pandêmica não pode obstar a continuidade da atividade jurisdicional, estando o processo parado há meses sem que se possa vislumbrar o retorno às atividades presenciais no Poder Judiciário. 7. Ademais, no processo civil o prejuízo deve ser demonstrado e não apenas alegado, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas e dos atos processuais, não havendo óbice para que a oitiva seja realizada, devendo o magistrado, obviamente, pautar-se nas normas internas deste tribunal e nos atos emanados pelo CNJ para realização da audiência. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido’ (TJDFT - 07153407320208070000 - (0715340-73.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça - Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 08/04/2021). Destarte, com base na Portaria Conjunta no 21, de 18/03/20121, do TJDFT, e na Resolução 372, de 12/02/2021, do CNJ, INDEFIRO o pedido de ID. 99020462, para designação de audiência presencial ou suspensão do feito, e preclusa esta decisão, determino seja designada data para audiência da modalidade virtual, para oitiva da testemunha. Ressalto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia e da hora da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 e §§ do CPC. Advirta-se que não podem estar as testemunhas/informantes no mesmo ambiente, pois além de violar o princípio da incomunicabilidade das testemunhas, haverá também interferência os áudios, inviabilizando a prova. Intimem-se. Cumpra-se.” – ID 99343931 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 28904470), a ré FRANCISCA TERESA DIAS, ora agravante, alega que “o entendimento da juíza a quo infringe o mandamento constitucional do acesso à justiça, já que impede que uma pessoa que não tenha condições técnicas possa ter participação de audiência de instrução” (ID 28904470, p. 4). Aduz que “[a] ampla defesa e o contraditório, bem como o acesso à justiça não podem ser violados com o entendimento de que todas as audiências só podem ser realizadas na modalidade virtual. Agir assim é negar a Justiça para grande parte da população vulnerável e sem recursos financeiros, o que abala, inclusive os pilares do estado democrático de direito” (ID 28904470, p. 4). Sustenta que “[s]e a parte expressa que não possui condições técnicas para realizar uma audiência virtual, como obriga-la? Como ignorar o acesso à Justiça e com isso violar o direito ao contraditório e a ampla defesa? Dessa forma, a decisão judicial prolatada desrespeita o atual regramento legislativo e fere o princípio constitucional do acesso à justiça, isso porque, como exposto acima, impede a parte agravante de participar da audiência de instrução” (ID 28904470, p. 4). Argumenta que “( ) presentes no caso em apreço os requisitos da probabilidade do direito, conforme amplamente demonstrado acima a Agravante possui a prerrogativa legal ter acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório. Já no que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão agravada impõe um evidente prejuízo a agravante, na medida em que a parte agravante ficará impossibilitada de participar da audiência de instrução e julgamento” Requer, ao final: “( ) a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015; b) o recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; c) A concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que a audiência de instrução e julgamento seja na modalidade presencial; d) a intimação do Agravado para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; e) no mérito, para dar integral provimento ao presente agravo, e de forma definitiva reformar a r. decisão, determinando a realização de audiência de instrução e julgamento na modalidade presencial. ( )” –– ID 28904470, p. 5. Sem preparo (parte assistida pela Defensoria Pública, gratuidade de justiça requerida nesta sede e já concedida na origem, ID 29195911). É o relatório. Decido. Conforme relatado, e quanto ao pedido de gratuidade, tem-se que já apreciado e deferido pelo juízo a quo, razão pela qual resta prejudicada a análise nesta sede. Superada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. É admitida a possibilidade de se conferir ao mencionado artigo status de taxatividade mitigada, sendo certo que tal hipótese se deve restringir em relação a decisões que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, não se ampliam hipóteses cabimento do agravo de instrumento, taxatividade do art. 1.015 do CPC que pode ser relativizada somente quando se puder definir “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, decisão pela qual indeferido pedido de realização de audiência presencial, determinada a designação de data para audiência na modalidade virtual; no ponto, de nada servirá à parte a respectiva discussão em sede de apelação. Casos semelhantes, nos quais se discutem decisões que determina a realização de audiência por videoconferência, já foi objeto de diversos agravos de instrumento neste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO 314 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PANDEMIA SARS-COV-2. ISOLAMENTO SOCIAL. AUDIÊNCIA VIDEOCONFERÊNCIA. CONDIÇÕES TÉCNICAS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE REALIZAÇÃO. ADIAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça ressalva a possibilidade de adiamento de atos processuais que não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos. Inteligência dos artigos 3o, §2o e 6o, §3o da Resolução 314 do CNJ. ( ) (Acórdão 1325302, 07280000220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA OU PRÁTICA. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO. I - O CNJ determinou que as audiências em primeiro grau de jurisdição se realizem por meio de videoconferência, dada as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais (Resolução n.o 314 do CNJ, art. 6o, § 3o). II - Nos termos da Resolução 314 do CNJ, que também serve de esteio para a Portaria Conjunta n.o 52/2020 deste Tribunal, os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. III - Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado (Acórdão 1299686, 07286435720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da excepcionalidade apresentada, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito não evidenciada. Como relatado, a ré/agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de audiência presencial, determinando a designação de “data para audiência da modalidade virtual, para oitiva da testemunha”, sob o entendimento de que “o processo está tramitando desde dezembro de 2019, ou seja, há mais de um ano e meio, e não pode ficar eternamente parado, violando o princípio da razoável duração do processo, apenas porque a autora quer tomar o depoimento pessoal do réu presencialmente” (ID 99343931). Sustenta a agravante, em síntese, que o indeferimento do pedido de designação de audiência presencial e a determinação de designação de audiência virtual violam a ampla defesa, o contraditório e o acesso à justiça (ID 28904470). Sem razão. Em razão da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, a fim de uniformizar, nacionalmente, o funcionamento do Poder Judiciário em face desse quadro excepcional e emergencial, editou a Resolução 314/2020, que dispõe: “Art. 6o Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ no 313/2020, os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o reestabelecimento do expediente presencial. § 1o Eventuais impossibilidades técnicas ou de ordem prática para realização de determinados atos processuais admitirão sua suspensão mediante decisão fundamentada. ( ) § 3o As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais. ( )” – grifei. Este Tribunal já regulamentou a realização de audiências por meio de videoconferência, conforme Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, que regulamenta “a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho”, dispondo: “Disposições gerais Art. 2o As audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. ( ) Art. 5o A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma de videoconferência oferecida pelo TJDFT é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas. ( ) Da audiência de instrução e julgamento em primeiro grau de jurisdição Art. 11. As audiências de instrução e julgamento por videoconferência no primeiro grau de jurisdição serão realizadas exclusivamente por meio da plataforma de videoconferência oferecida pelo TJDFT.” – grifei. Para viabilizar o acesso a todos os jurisdicionados aos atos judiciais por videoconferência, o TJDFT instituiu ainda, por meio da Portaria Conjunta 45/2021, as salas passivas de videoconferências, espaços físicos disponíveis aos jurisdicionados hipossuficientes ou que, por qualquer motivo, passem por dificuldades de acesso à tecnologia. Eis o teor da Portaria Conjunta 45/2021: “Art. 2o Para os fins desta Portaria, considera-se: I- Salas passivas: os espaços reservados para a realização de atos processuais por meio de videoconferência, especialmente depoimentos, e para viabilizar, ao jurisdicionado excluído digitalmente, acesso aos serviços remotos oferecidos pela Instituição, como o Balcão Virtual. II- Jurisdicionado excluído digitalmente: aquele que não dispõe de infraestrutura de tecnologia adequada para viabilizar o acesso aos serviços remotos, tais como conexão à internet e dispositivos digitais, bem como aquele que não detém conhecimento suficiente para acessar tais serviços sem auxílio. Art. 3o A utilização das salas passivas será gerenciada pelos núcleos e postos das diretorias dos fóruns onde estiverem localizadas. Art. 4o As salas passivas poderão ser utilizadas por jurisdicionados e pelas unidades judiciais e administrativas do TJDFT nos horários de funcionamento dos Fóruns onde estiverem localizadas, mediante agendamento prévio com os núcleos e postos das diretorias dos fóruns responsáveis pelo gerenciamento. § 1o O agendamento deverá ser realizado por intermédio do e-mail institucional, dos telefones, da ferramenta de videoconferência Microsoft Teams ou nos balcões de atendimento dos núcleos e postos das diretorias dos fóruns responsáveis pelo gerenciamento. § 2o O agendamento para a utilização das salas por jurisdicionado excluído digitalmente será realizado pela Secretaria de Atendimento ao Jurisdicionado-SEAJ ou pelas unidades a ela subordinadas. § 3o Caberá ao responsável pelo agendamento comunicar eventual desistência de utilização das salas às Diretorias dos Fóruns responsáveis pelo gerenciamento. § 4o A necessidade de agendamento não impede a utilização imediata das salas, desde que autorizada pelos núcleos e postos das diretorias dos fóruns responsáveis pelo gerenciamento e que não prejudique eventual agendamento realizado anteriormente. § 5o A escolha das salas independe da localização da unidade judicial ou administrativa.” Como se vê, a audiência de conciliação pode ser realizada por meio de videoconferência sem qualquer prejuízo à agravante, que pode fazer uso das salas passivas disponibilizadas nos fóruns, dispondo, assim, do auxílio que alega necessitar para a prática do ato. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA. VIDEOCONFERÊNCIA. DIFICULDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça determinou que as audiências em primeiro grau de jurisdição sejam realizadas por meio de videoconferência, como medida preventiva do contágio da covid-19. 2. A matéria encontra-se regulamentada no âmbito do TJDFT, por meio da Portaria Conjunta n.o 52, que disciplinou que as audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. 3. A mera alegação de dificuldade técnica não é suficiente, por si só, para que o ato seja cancelado, sendo necessário que se demonstre a absoluta impossibilidade. 4. Ademais, o TJDFT desenvolveu e regulamentou, por meio da Portaria Conjunta 45/2021, as salas passivas de videoconferências - espaços físicos para que os jurisdicionados hipossuficientes ou que, por qualquer motivo, possuam dificuldades de acesso à tecnologia, possam participar de atos processuais. 5. Agravo de Instrumento não provido (Acórdão 1364203, 07195105420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não se mostra razoável a paralisação do curso do processo para se aguardar audiência de conciliação presencial, que não se sabe quando poderá ser realizada em razão da pandemia ainda em curso, pois significaria limitação excessiva do direito do autor que busca o recebimento dos aluguéis a que alega ter direito. Certamente, os atos processuais não podem ficar indefinidamente suspensos, condicionados ao fim da pandemia, ou à boa vontade das partes a se adaptarem à prática de atos por meio eletrônico no âmbito do Poder Judiciário. O princípio da cooperação entre as partes e a exigência de boa-fé processual impõe deveres às partes, como a participação de audiências, que, no caso dos autos, em razão da vigência de medidas administrativas de saúde pública para contenção da pandemia de covid-19, será por videoconferência, como definido na decisão ora agravada. Diante do exposto, em juízo de cognição sumária, em princípio, probabilidade do direito alegado não demonstrada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora